Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-10.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005945-10.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TARCISIO LACERDA GONCALVES - CPF: 052.504.061-73 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, deve ser arbitrado danos morais no caso em concreto em razão da ausência de solução administrativa, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o e. Relator em razão de que as tentativas administrativas de resolução foram todas feitas diretamente com a agência intermediadora e não há comprovação de houve tentativa direta com a reclamada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. INFORMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à empresa ré, para o trecho Sinop/MT – Vitória/ES, para 12/01/2023.

2.

A companhia aérea promoveu alteração programada no voo, com comunicação realizada ao consumidor com antecedência de três meses.

3.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de inclusão de indenização por danos morais, o que não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

4.

O inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais ou agravantes, o que não restou evidenciado, uma vez que a alteração foi informada com a devida antecedência e o autor não comprovou prejuízo extrapatrimonial relevante
(N.U. 1013547-07.2023.8.11.0001 e N.U.

1001750-10.2023 .8.11.0009).

5.

Quanto à negativa inicial e à imposição de multa para cancelamento, não se verificou a prática de ato ilícito, pois, nos termos do art. 9º da Resolução nº 400/2016 da ANAC,
“as multas contratuais não podem ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo”,
o que foi respeitado no caso em questão.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Por outro lado, entendo que não há falar em dano moral, porquanto o autor não contatou a companhia aérea previamente, tampouco sofreu qualquer outro fato extraordinário em razão do cancelamento do voo, diga-se de passagem, com 3 (três) meses de antecedência da viagem programada, de modo que o inadimplemento contratual decorrente da falta de reembolso, por si só, não é fato bastante para caracterizar violação à direito personalíssimo e ensejar indenização.”.

7.

Dessa forma, a sentença que apenas determinou a restituição da passagem no valor de R$ 4.673,16 não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025